Tribunal: TJDFT
Processo: 0733554-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733554-69.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA - EPP APELADO: JW VEICULOS LTDA - ME, WEBERT SAMUEL ARAUJO SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA EPP (autora/reconvinda) em face da r. sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento movida em face de JW VEÍCULOS LTDA e WEBERT SAMUEL ARAÚJO SANTOS (réus/reconvintes), julgou parcialmente procedente o pedido autoral e parcialmente procedente o pedido da reconvenção (ID 49564352). Ao apresentar “contrarrazões” (ID 49564370), os réus/reconvintes colacionaram guia de recolhimento (ID 49564371) e comprovante de pagamento (ID 49564372). O despacho de ID 50607482 intimou os recorridos para esclarecer se houve intento de manejar recurso próprio ou pagamento indevido referente à contraminuta. Em petição, os apelados esclareceram que o recolhimento de preparo constituiu erro e não manejo de recurso próprio. Pleitearam a desconsideração do recolhimento e a autorização para a devolução dos valores (ID 50946651). Ausente interposição de recurso dos apelados, mister autorizar a devolução dos valores recolhidos em erro. Para tanto, devem as partes protocolar formulário eletrônico, conforme as previsões da Portaria Conjunta 50 de 20 de junho de 2013. Publique-se. Em seguida, venham os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora